Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. CONDOMINIO MISTO. BANHEIROS EXTERNOS. DIREITO DE USO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Eventual irregularidade contratual na relação locatícia entre o autor e o proprietário do imóvel não tem o condão de irradiar efeitos na lide posta, uma vez que, restou claro dos autos que o autor não apenas era ocupante da sala comercial em questão, mas ali exercia habitualmente suas atividades. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
2. Tratando-se de condomínio de uso misto, dividido em área residencial e comercial, cabe sopesar o pleno exercício do usufruto das áreas comuns com as disposições legais condominiais - no caso, a regra proibitiva de utilização dos banheiros localizados no térreo pelos clientes da empresa autora. 2.1 No caso dos autos, a Convenção Condominial, em que pese possa disciplinar questões atinentes à boa convivência dos condôminos, não detém competência para alterar a destinação de área externa de uso geral para área estritamente residencial.
3.No que diz respeito à reparação, a título de danos morais, à pessoa jurídica, verifica-se a possibilidade, consoante estampado no art. 52 do Código Civil: “Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”. Contudo, no caso dos autos, não há qualquer elemento que demonstre que houve abalo no nome, na fama ou mesmo na reputação da empresa autora.
4. Não há como acolher o pleito indenizatório se a parte autora não demonstrou cabalmente que, em virtude do trancamento dos banheiros na área externa do condomínio comercial, não se concretizaram serviços do seu empreendimento ou mesmo que tenha ocorrido redução no seu faturamento, decorrente, exclusivamente, desta circunstância, ônus imposto pelo art. 363, inciso I, do CPC.
5. Só é configurada a litigância de má-fé, pela alteração da verdade dos fatos, quando a conduta processual exorbita a esfera do direito de ação ou de defesa, em que a parte, conhecedora da situação factível, traz aos autos situação diversa, com dolo de prejudicar a parte contrária e vencer a demanda. Assim, para ser aplicada a multa por litigância de má-fé, faz-se necessária a demonstração de que a parte teria incorrido em qualquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, o que não verifico no presente caso dos autos.
6. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Recurso da parte ré parcialmente provido. Recurso da parte autora improvido.